Tribunal: TJMT
Processo: 0001444-05.2012.8.11.0022
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001444-05.2012.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.137.247/0001-42 (APELANTE), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), SILVANA ELIZABETH SANTIAGO GONCALVES - CPF: 878.145.879-72 (ADVOGADO), Espolio de Jose Narciso dos Reis (APELADO), JOAO CARLOS GONTIJO DE AMORIM - CPF: 162.017.016-72 (ADVOGADO), Sirlei Aparecida Reis (APELADO), CONSTRUTORA APIA S/A. - CNPJ: 17.155.391/0001-16 (APELADO), LUIZ ROBERTO FREIRE PIMENTEL - CPF: 471.223.666-34 (ADVOGADO), SILVANA ELIZABETH SANTIAGO GONCALVES - CPF: 878.145.879-72 (ADVOGADO), Zurich Brasil Seguros S/A (APELADO), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SIRLEI APARECIDA REIS - CPF: 058.224.956-21 (APELADO), ESPOLIO DE JOSE NARCISO DOS REIS (APELADO), SIRLEI APARECIDA REIS - CPF: 058.224.956-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - CPF: 428.832.376-20 (ADVOGADO), EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 554.979.266-49 (ADVOGADO), CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.137.247/0001-42 (APELADO), EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 554.979.266-49 (ADVOGADO), LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - CPF: 428.832.376-20 (ADVOGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), CONSTRUTORA APIA S/A. - CNPJ: 17.155.391/0001-16 (APELANTE), ESPOLIO DE JOSE NARCISO DOS REIS (APELANTE), JOAO CARLOS GONTIJO DE AMORIM - CPF: 162.017.016-72 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO FREIRE PIMENTEL - CPF: 471.223.666-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ NARCISO DOS REIS ( ADMINISTR4ADORA(O) JUDICIAL) (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO RITO SUMÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – LEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE RECURSO – COISA JULGADA – SENTENÇA CONTRADITÓRIA QUE ACOLHE A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– ART. 505 DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA
–
ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DIGITALIZAÇÃO SUPOSTAMENTE DEFECIENTE OU DESORDENADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR – AQUIESCÊNCIA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001444-05.2012.8.11.0022

EMBARGANTE: CONSTRUTORA ÁPIA S/A

EMBARGADOS: CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA. e ESPÓLIO DE JOSÉ NARCISO DOS REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
CONSTRUTORA ÁPIA S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 247305155) que, por unanimidade, proveu o recurso de
CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pela ora embargante, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, a fim de atestar a ocorrência da preclusão consumativa, em razão do reconhecimento pretérito da legitimidade passiva da
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA.
, determinando que, em responsabilidade solidária com o
ESPÓLIO DE JOSÉ NARCISO DOS REIS
, arquem com o ônus da condenação imposta na origem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“ao reverso dos fundamentos adotados pelo douto colegiado, inegável a nulidade do despacho saneador, ante a ausência de fundamentação, notadamente por não justificar, a contento, de modo satisfatório e adequado quais seriam as razões e os fundamentos que levaram o juízo a entender que a manutenção da ora Embargante no polo passivo se justificaria, na medida em que o caminhoneiro, causador do acidente, não estava em serviço, e sim viaja de retorno para sua residência no Estado de Minas Gerais, tanto que o caminhão estava vazio”
(sic).

Aduz que
“E como se não bastasse a nulidade acima invocada e que cabível o seu reconhecimento de ofício, certo é que quando da ciência e publicação do despacho saneador que rejeitou a alegação de sua ilegitimidade passiva, nunca existiu a alegada PRECLUSÃO, como equivocada restou lançado no v. acórdão, com todo respeito, eis que a ora Embargante, a tempo e modo, interpôs Embargos Declaratórios, conforme protocolo efetivado na data de 15/02/2017, consoante se infere do ID 216756045, páginas 28/31”
(sic).

Registra a necessidade do
“acolhimento da presente peça, a fim de sanar a contradição acima demonstrada, concedendo-se efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração, para afastar a alegação de preclusão consumativa em desfavor da ora Embargante, ante a comprovação da interposição de Embargos Declaratórios em face do despacho saneador, como 17 demonstrado alhures, afastando-se o reconhecimento da solidariedade com base na alegada preclusão, pena de nulidade do v. acórdão, ante a violação dos artigos 11, 371, 489, inciso II, além do parágrafo 1º, inciso IV do mesmo dispositivo, e o 1.022, inciso I (eliminar contradição), todos do CPC”
(sic).

Expõe que
“conforme fundamentos acima elencados, a ora Embargante renova o acolhimento dos embargos declaratórios, ora propostos, concedendo-se efeitos modificativos aos mesmos para afastar o entendimento de que teria ocorrido preclusão consumativa em relação à ilegitimidade passiva da ora Embargante, pena de violação aos artigos 1015, 1009, parágrafo 1º, ambos do CPC. 36. Na sequência, ao reverso do entendimento do douto juízo colegiado, conforme fundamentos da decisão recorrida, a ora Embargante não contribuiu de forma alguma para o resultado do evento, ausente nexo causal, eis que provado que o caminhão não era da Embargante e sim do motorista condutor e causador do acidente, o que lhe retira a responsabilidade de reparar à parte autora, absolvendo-a da alegada condenação solidária”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para
“
a) Determinar
, preliminarmente, o reordenamento dos documentos digitalizados na forma crescente de numeração de suas folhas de acordo com a mesma lógica de formação dos autos físicos, pena de configurar nulidade processual;
b) Reconhecer
de ofício a nulidade do despacho saneador, por ausência de fundamentação adequada, pena de violação aos artigos 11 e 489, parágrafo 1º, ambos do CPC;
c) Afastar
o entendimento de preclusão consumativa, em face da decisão saneadora que entendeu ser parte legítima a ora Embargante, em face da tempestiva oposição de Embargos Declaratórios por parte da ora peticionária, como demonstrado acima, sem contar que decisão saneadora que rejeitou a 32 arguição de ilegitimidade passiva da ora Embargante não integra o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015, não sendo cabível o entendimento de que a decisão saneadora proferida nos autos em tela teria se tornada preclusa, pena de violação aos artigos 1015, 1009 parágrafo 1º, ambos do CPC.
d) Adicionalmente
, sejam acolhidos os embargos declaratórios, ora propostos, concedendo-se efeitos modificativos para afastar a condenação solidária imposta à ora Embargante, eis que ela não contribuiu de forma alguma para o resultado do evento, ausente nexo causal, eis que provado que o caminhão não era da Embargante e sim do motorista condutor, e não estava em serviço, e foi o causador exclusivo do acidente, o que lhe retira a legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória, absolvendo-a da alegada condenação solidária, pena de violação ao artigo 932, inciso III, do Código Civil.
e) Caso
assim não se entenda, requer seja determinado o retorno do feito à origem, para julgamento da lide secundária, pena de supressão de instância, ou caso assim não se entenda, o que se admite para argumentar, ou seja, entendendo cabível a aplicação da Teoria de Causa Madura, requer seja a Seguradora, litisdenunciada, condenada a responder juntamente com a denunciante, ora Embargante, pelos ônus de sucumbência da lide primária, pena de da violação aos artigos 125, II, 127 e 129 do CPC”
(sic).

Contrarrazões do embargado pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

[

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposta omissão e contradição apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO RITO SUMÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – LEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE RECURSO – COISA JULGADA – SENTENÇA CONTRADITÓRIA QUE ACOLHE A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505 DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO

E DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADO.

Extrai-se dos autos que a questão referente à ilegitimidade passiva restou decidida por ocasião da decisão saneadora, sendo que de tal decisão nenhuma das partes interpôs qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.

Encontrando-se abarcada pela coisa julgada, é defeso a reanálise das matérias já decididas no processo, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a preclusão (inclusive a “pro judicato”), que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica.”

Primeiramente, passo à análise da preliminar arguida pela parte embargante.

Aduz a embargante que as páginas do processo físico foram digitalizadas de forma desordenada, o que estaria causando prejuízos às partes e ao regular processamento do feito, o que, no seu entender, configuraria nulidade processual.

Compulsando os autos e o recurso de apelação interposto pela ora embargante, verifico que tal tese não foi suscitada no momento oportuno, qual seja, em preliminar de apelação, ocorrendo flagrante inovação recursal.

Inclusive, no acórdão ora combatido fiz constar o seguinte:

“[...] Por conseguinte, com o acolhimento desta prejudicial suscitada pela parte autora recorrente
CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
, resta
prejudicada
a análise do recurso de apelação interposto pela requerida
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA.
,
sobretudo considerando que a única matéria questionada foi a falta de condenação da parte autora em honorários.
”
(Negritei e sublinhei)

Assim, não pode a embargante, pela via estreita dos embargos de declaração, arguir matéria não explanada quando da interposição do recurso de apelação.

Neste sentido segue os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – AUTOR QUE FIGUROU COMO AVALISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE O RÉU E COOPERATIVA SICREDI – PAGAMENTO REALIZADO PELO AVALISTA QUE SE SUB-ROGOU NA POSIÇÃO DE CREDOR DO DEVEDOR PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO -
TESE ARGUIDA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL ELEITA
, INOBSTANTE TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NO PONTO - INOVAÇÃO RECURSAL
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA, REJEITADOS.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.”
(N.U 1000512-32.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (Negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGADA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUADRIENAL - NÃO COMPROVADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
INOVAÇÃO RECURSAL
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a inovação recursal, mesmo questões de ordem pública nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso.

Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1041990-76.2022.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024) (Negritei)

Não fosse o suficiente, é de conhecimento que a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão.

No caso em comento, nota-se que após a digitalização do feito, os autos tiveram regular trâmite com a manifestação das partes e decisões posteriores,
sem qualquer insurgência quanto à suposta insuficiência e/ou desordem de documentos
.

Outrossim, pelos documentos que se encontram no feito, a matéria está amplamente debatida, sendo apreciados os seus pormenores, afastando qualquer alegação de prejuízo para o deslinde do feito.

Assim, tendo sido aventada a suposta irregularidade somente com a oposição destes aclaratórios, quando a embargante teve ciência do entendimento adotado por essa Corte, não há falar em nulidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DIGITALIZAÇÃO SUPOSTAMENTE DEFECIENTE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR – AQUIESCÊNCIA
- SERVIÇO ODONTOLÓGICO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO A CONTENTO – ERRO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de conhecimento que a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão.

Ficando demonstrado no conjunto probatório produzido nos autos que não houve negligência, imprudência ou imperícia do dentista, e que o serviço contratado foi prestado a contento, não merece prosperar o pleito indenizatório.

A responsabilidade objetiva da pessoa jurídica exsurge somente diante da comprovação do defeito no serviço prestado.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(N.U 0019692-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024) (Negritei)

Dessa forma, a parte embargante traz ao conhecimento do Tribunal, por vias transversas e incorrendo em patente inovação recursal, questões não deduzidas a tempo e modo oportunos, razão pela qual
deixo de conhecer do recurso no ponto
.

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, no que tange o reconhecimento da preclusão consumativa.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Veja que no despacho saneador, o Magistrado a quo entendeu que se caracterizou a responsabilidade
solidária
da
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA.
, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva por ela aventada.

Outrossim, fixou como pontos controvertidos temas que não guardam relação com a tese outrora suscitada.

Cumpre ressaltar que desta decisão houve oposição de embargos de declaração em Id. 216756045, Págs. 28-31, pela
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA.
,

os quais foram considerados intempestivos por meio da decisão de Id. 216756048, Pág. 25.

Pois bem. É cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado a r. decisão que decidiu pela legitimidade passiva e responsabilidade solidária da
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA.
, resta preclusa a possibilidade de redecisão na mesma instância, ainda que pelo condutor do feito, consoante visto na espécie.

[...]

Assim, com a devida vênia, fica evidenciado o equívoco do MM. Juiz ao declarar em despacho saneador a responsabilidade solidária da
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA.
e na sentença decidir de forma contrária, mormente pelo fato de que a questão afeta a extensão da área objeto do litígio.

À vista disso, resta evidente a ocorrência de preclusão pro judicato no caso em voga, a autorizar, portanto, a reforma do julgado no ponto em análise.

[...]

Dessa forma, a questão preliminar suscitada pela parte autora apelante merece ser
acolhida
, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, a fim de se reconhecer a preclusão consumativa, em razão do reconhecimento pretérito da legitimidade passiva da
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA.
, reconhecer a responsabilidade solidária, a autorizar sua condenação nos danos experimentados pela parte autora.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
”
(N.U 1035123-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024